Tribunal: TJDFT
Processo: 0799243-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa. juizado especial da fazenda pública. embargos de declaração. erro material configurado. embargos conhecidos e acolhidos.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora, contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo réu, para que, o valor da condenação por dano material seja corrigido pelo IPCA, do desembolso, e acrescido de juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA, a partir da citação. Quanto ao montante arbitrado para o dano moral, este deverá sofrer correção pelo IPCA da sentença, sendo acrescido de juros de mora pelo SELIC, deduzido o IPCA, a partir da mesma data, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1o, do CC.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 72801742).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de erro material, consistente na menção, no tópico “2”, de que não foram apresentadas contrarrazões pela embargante.
III. Razões de decidir
4. Nos termos dos artigos 48 da Lei no 9.099/95, os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Assiste razão ao embargante, na medida em que houve erro material no acórdão questionado. Com efeito, constou que não houve apresentação de contrarrazões, mas foi feita menção ao ato no tópico 2, confira-se: “2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 70794180). Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 70794194)”.
6. Assim, os embargos devem ser acolhidos, para que conste “2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 70794180). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 70794194)”.
IV. Dispositivo e tese
7. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Acórdão integrado sem alteração do resultado.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, art. 48.